Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-39.2025.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001867-39.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LARISSA CAROLINE SILVA MENDES - CPF: 069.535.951-75 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. CONCLUSÃO Nº 11/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. TESE COM NOVO ENTENDIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. GRAU RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. CORREÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME
.
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de relator que deu parcial provimento a recurso inominado para reconhecer a inexistência de débito decorrente de suposta contratação de cartão de crédito, mas afastou a indenização por dano moral diante da ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito. Na fase dos embargos, a parte recorrente apresentou extratos do SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista visando demonstrar a inexistência de registros impeditivos à caracterização do dano moral. Paralelamente, foi interposto agravo interno contra a decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em caráter excepcional, a apresentação de documentos na fase recursal para comprovação das condições pessoais do lesado e eventual reconhecimento do dano moral decorrente de negativação indevida; e (ii) estabelecer se o agravo interno interposto contra decisão monocrática deve ser provido quando reproduz fundamentos já apreciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O recurso de embargos de declaração admite efeitos modificativos quando a correção de premissa equivocada ou a superação de omissão, contradição ou obscuridade conduz logicamente à alteração do resultado do julgamento.

A responsabilidade do fornecedor em relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

A inexistência de contrato ou de elementos probatórios idôneos acerca da contratação e utilização do serviço, sobretudo quando a prova se limita a telas sistêmicas unilaterais, impede o reconhecimento da relação jurídica e conduz à declaração de inexistência do débito.

A negativação indevida em cadastros de inadimplentes, quando ausente prova da contratação, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.

A comprovação das condições pessoais do consumidor, mediante apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito, é requisito relevante para aferição da ocorrência do dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 52/TR-TJMT.

Em caráter excepcional, admite-se a juntada desses documentos na fase recursal quando relacionada à recente consolidação jurisprudencial sobre a matéria e assegurado o contraditório.

Comprovada a inexistência de inscrições legítimas capazes de afastar o dano moral, aplica-se o entendimento de que a negativação indevida gera dano moral in re ipsa, nos termos da Súmula 22/TR-TJMT e da Súmula 385/STJ.

O agravo interno não merece provimento quando se limita à mera reprodução de fundamentos já examinados, em afronta ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, e recurso inominado parcialmente provido. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação ou da utilização do serviço pela instituição financeira, sobretudo quando baseada apenas em telas sistêmicas unilaterais, conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da irregularidade da negativação.

A comprovação das condições pessoais do consumidor, mediante extratos dos órgãos de proteção ao crédito, é relevante para a configuração do dano moral decorrente de negativação indevida, nos termos da Súmula nº 52/TR-TJMT.

Excepcionalmente, admite-se a apresentação desses documentos na fase recursal quando relacionada à consolidação recente do entendimento jurisprudencial e assegurado o contraditório.

A negativação indevida, ausente inscrição legítima preexistente, gera dano moral presumido.

O agravo interno que apenas reproduz fundamentos já apreciados viola o princípio da dialeticidade e não merece provimento.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; CC, art. 104; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020, arts. 3º e 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, §2º, III; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei nº 14.905/2024; RIR/99, art. 299; Lei nº 4.506/1964, art. 47.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.090.538/PR; STJ, REsp nº 1.948.463/SP; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP; STJ, REsp nº 1.386.424/MG; STJ, AgInt no AREsp nº 2.245.224/SP; STJ, REsp nº 1.707.577/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 1.644.094/SP; STJ, AREsp nº 2.359.995; STF, RE nº 447.584/RJ; STJ, REsp nº 913.131/BA; TJMT, RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001; TJMT, RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001; TJMT, RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 317092882 - reclamação nº 1017364-11.2025.8.11.0001 – 1ª TR
), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da Reclamante (
inexistência do débito
), contudo, sem dano moral (
ausência de extratos SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
).

V O T O R E L A T O R

- Nos embargos de Declaração.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, a Embargante apresentou, na fase de Embargos de Declaração, os extratos oficiais necessários à conferência das condições pessoais do lesado, para enfrentamento do pedido de dano moral
(id’s. 334268351 e 334268352).

O contraditório restou preservado, inexistindo impugnação válida aos referidos documentos.

- da excepcionalidade.

Em regra, a apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando:
- tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.

Excepcional e especificamente, no tema, em relação ao novo entendimento da 1ª Turma Recursal, agora sumulado (
Súmula 52/TR-TJMT
), sobre a necessidade de apresentação dos extratos dos órgãos de controle de crédito (
SPC/SERSA e SCPC/BOA VISTA
), já na petição inicial, sem possibilidade de diligência pelo relator em grau recursal, é que se admite, na fase recursal, o seu apontamento, com indispensável manifestação da parte contrária.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

- No Recurso Inominado.

A questão sobre a irregularidade do débito/inexistência de contratação, restou suficientemente resolvida na Decisão Monocrática, restando mantida, no tema.

“...

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024).

- da contratação virtual.

Inexiste previsão no Código Civil da possibilidade de contratação eletrônica, em especial a contratação por biometria facial, prevalecendo, no caso, a liberdade das formas (art. 104 do CC).

A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura do ICP-Brasil, bem como a “assinatura eletrônica”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 (art. 1º, §2º, III, “a” e “b” – assinatura no processo judicial eletrônico) e 14.063/2020 (art’s. 3º e 4º - assinatura eletrônica entre órgãos públicos e pessoas jurídicas).

A intenção é de que a medida produza segurança na identificação do contratante e das condições contratadas, prevenindo ou mesmo impedindo a ocorrência de fraudes (utilização de dados de terceiros).

As possibilidades de contratação em ambiente virtual se apresentam, em regra, na utilização de: - login e senha; - assinatura em ipad/celular; - token; - assinatura digital; - biometria; - comando de voz; - identificação ip.

Resumidamente, a diferença entre “assinatura eletrônica” e “assinatura digital”, se constitui no fato de que a primeira é o nome dado a todos os tipos de mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais, com validade jurídica. Já na segunda opção, é espécie de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado e identificar o autor da assinatura, com certificado digital emitido por uma das autoridades associadas à ICP-Brasil.

Assim, nos dois casos é conferida legalidade à forma, tendo e vista que, na “assinatura eletrônica” em geral, há mecanismo de segurança derivada de bloqueio de edição, registro de endereço de IP, geolocalização e vinculação a e-mail do signatário, linha móvel, entre outros. De outro lado, na “assinatura digital”, o próprio certificado garante presunção de veracidade.

Nesse sentido:

“...

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
. ...” (MP nº 2.200-2/2001). Grifei.

De um modo geral, tem-se, portanto, assim identificadas as possibilidades:

*

assinatura digitalizada
, nada mais é do que a assinatura escaneada e colada no documento digital e, consequentemente, não possui qualquer valor jurídico.

*

assinatura eletrônica/aceite
é funcionalidade na modalidade de acordo no formato digital, em conformidade com o artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 c.c. art. 3º, II, da Lei nº 14.063/2020, onde por meio de um login realizado em determinada plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” com os termos apresentados.

Aqui se enquadra a biometria facial que é, em linhas gerais, procedimento tecnológico de reconhecimento de características físicas para validação digital de acesso ou operações contratuais, construída por IA (Inteligência Artificial), que mapeia as características da face do contratante, com armazenamento de dados biométricos.

Tanto assim, que o próprio INSS tem regra admitindo a hipótese.

Nesse sentido:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS.

...

Art. 4º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

...

VIII -
reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev
; ...” Grifei.

*

assinaturas digitais (certificados)
, permitem a identificação de seus signatários com base em certificações e, consequentemente, possuem presunção de veracidade, cabendo o ônus da prova a parte acusadora. A assinatura digital, com certificado corporativo, precisa de acordo prévio entre as partes e é recomendada para uso interna corporis. Por sua vez, a assinatura digital, com certificado ICP Brasil, dispensa de acordo prévio, visto que possui segurança de autoridades públicas.

Neste caso, a “assinatura digital” é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, resultando, portanto, a mesma força legal de uma assinatura à punho, conferindo integralidade no documento. Precedentes. (STJ – 5ª T - AgRg no AREsp 1644094/SP - Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 12/05/2020 - DJe 19/05/2020); (STJ – DM - AREsp n. 2.359.995 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura - DJe de 26/06/2023); (TJSP – 3ª TR – RI nº 0006036-05.2022.8.26.0223 – rel. Juiz Fernando Eduardo Diegues Diniz – j. 14/08/2023) e (TJSP – 2ª TR – RI nº 1002498-05.2022.8.26.0318 – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/07/2023).

- da vulnerabilidade financeira/tecnológica dos contratantes.

As empresas de um modo geral, lançam produtos e formas de contratação, privilegiando o acesso virtual, ou seja, a utilização integral da tecnologia, de forma a agilizar o processo de aquisição de seus produtos/serviços.

Evidentemente não há justificativa para impedir ou limitar o implemento da tecnologia nas relações das pessoas e o comércio/prestadoras de serviços públicos. Contudo, é de se reconhecer também, que a clientela de acesso imediato é formada por uma massa de vulneráveis digitais e financeiros (idosos, endividados etc...), guiados exclusivamente por aplicativos, links e conexões.

Nesse confronto, há que se estabelecer equilíbrio entre o poder de oferta e as demandas/limitações individuais, como forma de proteção ao consumidor vulnerável (art. 4, I do CDC).

- inexistência de relação jurídica com a Instituição Bancária/Empresa. – inexistência do débito.

A Instituição Financeira/Empresa quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; utilização de cartão; compra; envio/recebimento de mercadoria; pagamento parcial voluntário; nota fiscal; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.

- da prova produzida pela Empresa/Banco.

As telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Precedentes. (TJMT – 1ª TR – RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023).

Nesse sentido:

“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

No caso, inexiste em fase de conhecimento, qualquer documento que vincule responsabilidade financeira ao Consumidor/Recorrido, quanto à contratação e débitos questionados.

As provas acostadas aos autos consistem em meras capturas de tela de sistemas (id. 321235496, págs. 17 a 19), não havendo qualquer elemento que comprove a efetiva utilização do cartão, tampouco histórico de pagamentos. Há, apenas, um extrato de juros relacionado ao referido cartão de crédito (id. 321235499), além de transcrição de conversa via chat (id. 321235497), a qual não esclarece se o acordo mencionado pela parte recorrente se refere, de fato, ao cartão em discussão. Assim, inexiste prova suficiente quanto à contratação e utilização do cartão de crédito.

- da negativação.

A negativação restou incontroversa (id. 321235491).

Razão pela qual, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade, em razão da ausência de comprovação da contratação e utilização do serviço de cartão de crédito. ...”

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a vinculação de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

No caso, indicado o fato lesivo, restou demonstrado nos autos a potencialidade do lesado de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, presentes os extratos atualizados do
“SPC/SERASA”
e
“SCPC/BOA VISTA
”, indicando ausência/presença de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, com eventual repercussão na fixação do valor, proporcionando ao juízo, o reconhecimento do dano moral indenizável.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusiva na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“
Súmula n.º 52
/TR-TJMT
:
“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Neste caso, ainda que sejam parciais os extratos apresentados (
não contemplando os últimos 5 anos
), mas não sendo exclusivos sobre a negativação discutida, possibilitando a avaliação de registros anteriores e/ou posteriores contemporâneos aquele(es) discutido(s), constitui início de prova e só pode ser afastada mediante impugnação específica da parte contrária.
Precedente. (
TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

Superada a condição pessoal do consumidor de ser vítima do dano moral decorrente de negativação indevida, e configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação, possível a pretensão. Precedentes. (
STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017
) e (
TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019
).

Nesse sentido:

Súmula 22/TRTJMT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor em R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

- No Recurso de Agravo Interno/Regimental.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
–
relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
(
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para reformar a Decisão Monocrática (
id. 330013891
), em relação ao dano moral.
2-
No Recurso Inominado, condenar a Embargada, a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), fazendo este voto, parte integrante da Decisão Monocrática. Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
3-
No Recurso de Agravo Interno,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, com multa de
5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado (s)
. 4-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
5-
Isento de custas e honorários:
5.1)
Nos Embargos de Declaração (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
) e no Recurso de Agravo Interno. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
6-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
7-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026